Tribunal: TJDFT
Processo: 0737592-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0737592-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, HUMBERTO RODRIGUES DA COSTA RÉU ESPÓLIO DE: SAMUEL CREDMANN REPRESENTANTE LEGAL: FILOMENA DANTAS CREDMANN DESPACHO Não havendo pedido liminar, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator